Tribunal: TJSP
Processo: 1005593-23.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Apelante que firmou compromisso de pagamento extrajudicial com a casa bancária e se tornou inadimplente – Justificativa trazida pela suplicante de que não teria recebido os demais boletos para pagamento e que agência bancária estava fechada, diante da crise sanitária – Item 2 do compromisso de pagamento que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Apelante que firmou compromisso de pagamento extrajudicial com a casa bancária e se tornou inadimplente – Justificativa trazida pela suplicante de que não teria recebido os demais boletos para pagamento e que agência bancária estava fechada, diante da crise sanitária – Item 2 do compromisso de pagamento que expressamente consignou que a 2a via do boleto poderia ser obtida em qualquer agência BB, acessando o site da casa bancária ou por meio do aplicativo do BB no celular – Presente demanda que foi ajuizada pela suplicante em agosto de 2020, pouco tempo após o vencimento da parcela inadimplida, vencida em 27/08/2020 – Se não estava conseguindo realizar o pagamento, como relatou em exordial, deveria ter proposto a consignação em pagamento para manutenção do acordo e continuidade do adimplemento das prestações acordadas – Ainda que assim não fosse, ao assinar o compromisso de pagamento, a requerente tinha ciência dos locais onde poderia obter a segunda via do boleto bancário, motivo pelo qual injustificado o inadimplemento – Diante do não cumprimento integral do acordo por parte da suplicante, bem aplicada a cláusula 10a da avença, consubstanciada na cobrança do valor da dívida originária pela casa bancária – Improcedência que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.